Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000865-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (APELANTE), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (APELADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
- DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA
– SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios,
partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1000865-90.2018.8.11.0002
,
impetrado por
STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento dos veículos de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência do pagamento de multas por infrações de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito de licenciar o seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

O ministério Público apelou, suscitando a ausência de prova pré—constituída, e o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança (ID. 50148980).

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 50148985).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pelo provimento do recurso (ID 51987486).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença que considerou ilegal, condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, no caso, não há que se falar em nulidade das multas de trânsito.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária do

veículo

VW/GOL SPECIAL/MB, PLACA NPH9591, RENAVAM 1074769144, e sobre ele recaem várias penalidades, inclusive aplicadas por órgão Federal.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o Detran/MT condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu
, da análise detida dos autos constata-se que várias penalidades, se encontram com o status de infração em autuação (ID. 50148147).

Tal fato leva a crer que a autora teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade do ato.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020